Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700590-32.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO PAULO BORGES DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0712138-68.2019.8.07.0018. Na origem, proposto o cumprimento de sentença, o ilustre Juízo a quo, em 06/12/2019 indeferiu a gratuidade de justiça ao agravado-exequente e concedeu um prazo de quinze dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de arquivamento dos autos (ID 51669373 - Pág. 1-3). Em 12/12/2019, o agravado juntou o comprovante de pagamento das custas iniciais (ID 52122160 - Pág. 1 e ID 52122190 - Pág. 1). Em 04/02/2020, o ilustre Juízo a quo despachou nos autos (ID 55354953 - Pág. 1) afirmando que o agravante já teria sido citado eletronicamente determinando que se aguardasse o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da impugnação nos termos do art. 535 do CPC. Em 06/03/2020, a Secretaria lavrou certidão nos autos (ID 58503506 - Pág. 1) atestando o transcurso do prazo para o DF impugnar os cálculos. O ilustre Juízo a quo proferiu então a seguinte decisão: “Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública. Intimado a apresentar impugnação, conforme observa-se na aba "expedientes" destes autos eletrônicos, o Distrito Federal deixou transcorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão Id 58503506. Desta forma, diante da ausência de impugnação, homologo os cálculos apresentados pelo exequente em ID 51621360” (ID 58567361 - Pág. 1). O DF opôs Embargos de Declaração (ID 60303520 - Pág. 1-19) alegando que não teria sido intimado de que as custas haviam sido pagas, a inicial recebida e que o prazo disposto no art. 535 do CPC estaria em curso. Afirma que se o prazo de emenda à inicial estava em curso, a intimação para impugnar o cumprimento de sentença deveria ter sido posterior e específica. Diante do alegado “erro material”, requereu a devolução do prazo de impugnação, nos termos do art. 535 do CPC. A decisão foi mantida a partir da seguinte fundamentação: “A alegação que não foi realizada a devida intimação cai por terra com a consulta dos expedientes realizados nos autos eletrônicos. De fato, a decisão ID 51669373, indeferiu a gratuidade de justiça e condicionou o recebimento do cumprimento de sentença ao recolhimento das custas. Para tal, tão somente procedeu intimação do exequente, conforme o próprio executado informa nos embargos de declaração opostos, bem como resta evidenciado em consulta à aba expedientes decisão 7903684 que intimou apenas o exequente, em 11/12/2019 às 15h01m16s. Em 12 de dezembro de 2019, o exequente recolheu as custas conforme ID 52121618. Neste contexto, em razão da ordem expressa ID 51669373, a secretaria do CJU, diligentemente procedeu a intimação do DISTRITO FEDERAL para impugnar o cumprimento de sentença, pela devida expedição eletrônica da intimação em 13/12/2019 às 8h52m39s, consoante decisão 7971279 registrada na aba expedientes. Razão pela qual não cabe o argumento de não intimação ora trazido pelo DISTRITO FEDERAL. Assim que, em verdade, pretende o embargante rever a decisão, ao alegar a existência de vício de julgamento, fato somente possível em sede de recurso para instância superior. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração” (ID 60310380 - Pág. 2). Inconformado, o Distrito Federal recorre. Insiste que após o pagamento das custas, a secretaria da Vara não o intimou. Diz que a intimação sobre a qual se baseou a r. decisão agravada teria sido, na verdade, destinada ao autor-agravado para recolher as custas. Não haveria qualquer despacho noticiando que as custas haviam sido recolhidas com consequente prazo para impugnação. Informa que a decisão considerada pela decisão como intimação para impugnação foi publicada no dia 12/12/2019, mas o dia 13/12/2019 ainda estava dentro do prazo para emenda a inicial. Veicula não haver previsão no CPC de “intimação eventual”, na qual o requerido seria intimado para impugnar a inicial mesmo sem cumprimento de obrigação imposta à outra parte. Diz que a r. decisão afrontaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer seja liminarmente reformada a decisão agravada com sua imediata suspensão até o julgamento definitivo do agravo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Antes de enfrentar diretamente a matéria objeto do presente agravo, impõe-se a feitura de uma reconstituição histórica dos atos processuais, visando a uma melhor compreensão da questão a ser apreciada. Em consulta aos expedientes da ação originária, constato que o ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: "O pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. Contudo, este não é o caso do exequente, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. A assistência judiciária, portanto, somente poderá ser concedida para pessoas, naturais ou jurídicas que, de fato e de direito, comprovem, por meio de documentação idônea, a incapacidade financeira para custear o processo. De acordo com o art. 99, § 2o, do CPC, a concessão ou indeferimento da gratuidade processual depende da análise de elementos concretos que evidenciem a presença ou ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Não basta mera declaração de necessidade. É essencial, de acordo com a nova legislação, a apresentação de provas concretas e objetivas da insuficiência de recursos para custear o processo. O exequente não se enquadra nesta situação, haja vista seu comprovante de rendimentos. Assim, indefiro a gratuidade. Nesses termos: Fica o exequente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais do cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos até movimentação pela parte. 1. Transcorrido o prazo in albis, arquivem-se os autos. 2. Comprovado o recolhimento das custas e apresentados os referidos documentos, à Secretaria para cumprir os seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública. 1. Intime-se a Fazenda Pública, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente. Em se tratando de débito cujo valor ultrapasse o das obrigações de pequeno valor, determino a expedição de ofício requisitório de precatório, em atenção ao art. 535, §3o, I, do CPC. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se requisição de pequeno valor (RPV) e, após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC e Portaria Conjunta n. 61/2018-TJDFT. 4. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. 5. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, §6o, da Constituição de 1988, e subsequente expedição de alvará de levantamento e arquivamento, com as cautelas de praxe. 6. Caso seja do interesse do exequente a substituição do alvará judicial pela transferência eletrônica dos valores depositado em conta corrente vinculada ao juízo (art. 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízos e Ofícios Judiciais), deverá formular o requerimento nos autos com indicação de todos os dados indispensáveis para a realização da transferência eletrônica disponível (TED), observados os poderes conferidos nos autos. 7. Em decorrência do ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, cabível a fixação dos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (“O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”), independente de impugnação do Distrito Federal. 8. Assim, condeno o réu ao pagamento de honorários do cumprimento individual de sentença coletiva, fixados em 10% sobre o valor exequendo, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. 9. Em caso de eventual extinção do cumprimento de sentença, por ausência de título executivo judicial em face do exequente, os honorários serão invertidos em favor do executado. Publique-se. Intimem-se” (ID 51669373 - Pág. 1-3). Essa decisão de indeferimento da gratuidade foi proferida em 06/12/2019 (ID 51669373 - Pág. 3). Pela aba "expedientes" da ação original, o autor da ação registrou ciência dessa decisão em 11/12/2019 (Decisão 7903684). No dia seguinte, em 12/12/2019, o autor peticionou nos autos requerendo a juntada do comprovante de pagamento das custas iniciais (ID 52122190 - Pág. 1). Em 13/12/2019, a Secretaria republicou a decisão originária. Nessa publicação constou novamente a primeira parte da decisão indeferindo a gratuidade de justiça e determinando o recolhimento das custas iniciais. Consta que a Procuradoria do Distrito Federal registrou ciência nos autos em 23/12/2019, às 01:02:12hs. Assim, nesse juízo perfunctório tenho que a republicação da decisão indeferindo a gratuidade de justiça e determinando o pagamento das custas, quando já recolhidas, e a concomitante intimação/vista ao DF pode ter induzido a equívoco na compreensão do ocorrido. Por outro lado, na mesma decisão na qual homologa os cálculos apresentados pelo exequente, o ilustre Juízo a quo determina a expedição de ofício requisitório de precatório e diz Sua Excelência, "Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, §6o, da Constituição de 1988, e subsequente expedição de alvará de levantamento..." (ID 58567361 - Pág. 1). Tais elementos evidenciam o risco de dano no caso. Logo, dentro da cognição superficial possível e própria no âmbito da tutela de urgência, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da tramitação do processo original, até o julgamento do mérito desse agravo pela e. Turma. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator